Tribunal: STF
Processo: ARE 1275222
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho mediante o qual determinei a regularização da representação processual da parte.
    Decido.
    Examinados os autos, verifica-se que não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a oposição dos embargos, conforme estabelece o artigo 1.023 do CPC de 2015 c/c o art. 798 do CPP. 
    O despacho embargado foi publicado no dia 1/7/20, quarta-feira. Iniciada a contagem do prazo no dia 1/8/20, sábado, em virtude da Resolução nº 687, de 22 de junho de 2020, o termo final para a oposição dos aclaratórios operou-se no dia 5/8/20, quarta-feira. A petição de embargos de declaração, todavia, foi protocolada somente em 11/8/20, terça-feira, após o término do prazo, sendo o presente recurso, portanto, intempestivo.
    Nesse sentido, anote-se:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 
    1. Os embargos de declaração não foram opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias. 
    2. Embargos de declaração dos quais não se conhece” (ARE nº 860.031/SP-AgR-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/6/15).
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente